Tribunal: STF
Processo: Rcl 72730
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Guilherme Beltrão de Almeida, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no Processo 62.905/PR, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte na ADI 2.356/DF, na ADI 2.362/DF, no RE 590.751/AC e no RE 598.365 RG/MG (Temas 132 e 181 da Repercussão Geral, respectivamente).  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada aplicou equivocadamente o Tema 181 RG ao caso concreto, tendo em vista a aplicabilidade do entendimento firmado no julgamento dos outros paradigmas invocados.  



    Argumenta o reclamante:  



    O Reclamante é titular do crédito oriundo do precatório requisitório nº 51.219/97, correspondente aos honorários advocatícios devidos pelo Estado do Paraná na ação principal nº 11.901/87, a qual tramitou perante o Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba-PR, cuja sentença de integral procedência transitou em julgado em 17 de agosto de 1995. 



    Após o deferimento do processamento do precatório, o Reclamante aguardou por aproximadamente duas décadas a expedição de ordem de pagamento de seu crédito alimentar. Para o cálculo do montante que lhe era devido, o setor administrativo do E. TJPR atualizou o total do crédito na ação principal para, em seguida, chegar ao valor atribuído ao Reclamante, correspondente a 10% (dez por cento) da condenação.



    Porém, ao realizar o cálculo dos valores devidos, o setor administrativo do E. TJPR não computou a integralidade dos juros moratórios no período correspondente ao parcelamento instituído pelo art. 78 do ADCT, introduzido pela Emenda Constitucional 30/2000, em desacordo com o entendimento vinculante emanado pelo Supremo Tribunal Federal.



    A cronologia do processo judicial que se seguiu e que pauta o pleito do Reclamante é a seguinte:



    [...]



    As decisões de mérito proferidas no bojo do mandado de segurança impetrado pelo Reclamante e, também, a decisão denegatória do recurso extraordinário, cristalizam situação completamente contrária ao entendimento vinculante do STF sobre a questão (ADIs 2.356 e 2.362 e Tema 132), o que autoriza o conhecimento da presente medida reclamatória, nos termos da legislação vigente.



    Mais do que isso, a situação causa verdadeira perplexidade eis que a ação principal – de onde provêm os honorários advocatícios devidos ao Reclamante (e que, portanto, lhe é continente) –, teve desfecho diametralmente oposto (ARE 1.462.538 AgR/PR). Ou seja, caso as decisões ora atacadas não sejam cassadas, corre-se o risco de que o crédito principal sofra a incidência de juros no período do parcelamento estabelecido pelo art. 78 do ADCT e os honorários de sucumbência não, em desacordo com o entendimento vinculante deste E. STF.



    [...]



    O recurso extraordinário interposto pelo Reclamante, não obstante ter cabalmente demonstrado a repercussão geral da questão posta a julgamento, teve seguimento negado sob o (equivocado) entendimento de que seria necessária a reapreciação dos fundamentos que levaram ao não conhecimento do recurso ordinário, aplicando-se-lhe a tese fixada no Tema 181 do Supremo Tribunal Federal.



    Porém, ao contrário do afirmado pelo E. STJ, o recurso extraordinário não visa essa discussão, mas sim pretende a análise do tema fundamental relacionado à incidência de juros moratórios durante o período do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, cuja constitucionalidade foi recentemente debatida no âmbito do julgamento de mérito das ADIs 2.356 e 2.362 e com repercussão geral reconhecida por esta mais alta Corte do País (Tema 132).



    [...]



    Confirmação do entendimento de incidência dos juros de mora no período do parcelamento – Julgamento da ação principal – ARE 1.462.538 AgR/PR  



    Lembre-se que in casu foram expedidos dois precatórios fruto da ação condenatória no 11.091/1987: o primeiro em favor da autora da demanda principal – CR ALMEIDA S/A – e, o segundo, em favor de seu advogado GUILHERME, ora Reclamante, para satisfazer os honorários sucumbenciais. 



    Ambas as partes se insurgiram, por meio de mandados de segurança impetrados em separado, contra os cálculos levados a efeito pelo E. TJPR, com idênticas teses. A demanda ajuizada pela autora principal – CR ALMEIDA S/A – tramitou de forma mais expedita.



    E, ao que importa, em sessão de julgamento realizada em 06 de agosto de 2024, ao julgar o ARE 1.462.538 AgR/PR interposto por CR ALMEIDA S/A, a Primeira Turma do STF reafirmou a abrangência do Tema 132 à hipótese dos autos, entendendo que como o Estado do Paraná não efetuou nenhum pagamento durante o período de parcelamento instituído pelo art. 78 do ADCT, devem incidir juros de mora.



    O julgamento foi inclusive objeto do Informativo STF nº 1145/2024 de 19 de agosto de 2024:



    [...]



    Não é preciso ir longe para concluir que, se no processo principal ajuizado pela CR ALMEIDA S/A os juros de mora incidirão por todo o período do parcelamento, por isonomia, razoabilidade e proporcionalidade a mesma solução deve ser aplicada para o cálculo correspondente aos honorários sucumbenciais, de que trata a ação originária.



    Conclui-se, portanto, que as decisões lançadas no processo originário e das quais se reclama, sedimentaram entendimento contrário àquele consolidado e vinculante, emanado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 2.356 e 2.362 e no Tema 132, sendo imperiosa a sua cassação para reestabelecer a autoridade das mencionadas decisões e a ordem constitucional.



    [...]



    c) ao final seja a presente reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada, a fim de que desde já se determine o cômputo da integralidade dos juros moratórios de forma ininterrupta, no período do parcelamento instituído pelo art. 78 ADCT, declarado inconstitucional por esta Excelsa Corte, conforme o julgamento das ADIs 2.356 e 2.362 e na forma da tese firmada no Tema 132;



    d) subsidiariamente, que a presente reclamação seja julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada, para que se determine o retorno dos autos à Corte de Origem, para que promova novo julgamento de acordo com o entendimento vinculante deste Tribunal nas ADIs 2.356 e 2.362 e no Tema 132 ou, para que confira trânsito ao recurso extraordinário indevidamente trancado, bem como para que se determine qualquer outra medida que este Supremo Tribunal Federal entender adequada à observância da sua jurisdição (art. 161, III, RISTF). (Documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é procedente quanto ao pedido subsidiário, pois houve descumprimento de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.   



    Transcrevo, respectivamente, trechos das decisões proferidas pelo Tribunal reclamado, ao julgar: (i) o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário; (ii) o agravo interno no recurso em mandado de segurança; e (iii) o recurso em mandado de segurança:  



    O agravante alega que o Tema n. 181 do STF não seria aplicável ao caso dos autos, pois não haveria discussão a respeito dos pressupostos de admissibilidade do recurso ordinário, mas acerca da inaplicabilidade do art. 78 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT ao precatório do agravante.



    Além disso, destaca que, embora a decisão monocrática tenha entendido que o Superior Tribunal de Justiça não pode conhecer de matéria constitucional, enfrentou o mérito da questão, uma vez que ingressou no tema referente à aplicabilidade do art. 78 do ADCT ao caso em apreço e afirmou que não seria o caso de provimento do recurso ordinário.



    [...]



    Por fim, destaca que a questão debatida já teve repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja admitido e os autos sejam remetidos ao Supremo Tribunal Federal.



    [...]



    Como demonstrado na decisão agravada, não se conheceu de recurso anterior, de competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade.



    Por isso, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria, inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso que não é da competência do Supremo Tribunal Federal.



    Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em recurso extraordinário que envolva o conhecimento de recurso anterior não possui repercussão geral, fixando a seguinte tese:



    [...]



    Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de obrigatória aplicação, nos termos do disposto no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.



    Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, como exemplifica o julgado a seguir:



    [...]



    No caso dos autos, extrai-se que, na decisão monocrática de fls. 1.918-1.921, não se conheceu do recurso ordinário anteriormente interposto pelo ora recorrente, conforme a seguinte fundamentação (grifos acrescidos):



    [...]



    Nota-se, portanto, que toda a argumentação subsequente ao excerto acima transcrito não foi capaz de impactar nas razões de decidir do recurso ordinário, fundamentadoras do seu não conhecimento. Isso porque se caracterizam como ponderações persuasivas da incapacidade do êxito recursal, destinadas a demonstrar a impossibilidade de se atingir a pretensão formulada pelo recorrente, ainda que pudesse ser superado o óbice processual outrora explicitado.



    Nesse contexto, o acórdão recorrido, ao negar provimento ao agravo interno, manteve o entendimento da decisão monocrática agravada, de não conhecimento do recurso ordinário. Confira-se (fls. 1.953-1.954):



    [...]



    A decisão agravada, portanto, não merece reforma (documento 90, pp. 47-50).  



    Ademais, o acórdão é claro quanto à controvérsia apresentada, no que diz respeito à aplicabilidade ou não da disposição contida no art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a qual foi incluída no ordenamento jurídico pela Emenda Constitucional n. 30/2000 e suspensa com o julgamento da ADI n. 2356/STF em setembro de 2010. É o que se confere nos seguintes trechos (fls. 1.862 e 1.864):



    Quer dizer. Os efeitos da suspensão do art. 78 do ADCT não alcançaram as situações jurídicas já constituídas até a publicação do referido acórdão, de sorte que permaneceram reguladas por esse dispositivo. Isso porque, ao contrário do que ocorre ordinariamente quando do julgamento de mérito de uma ação direta de inconstitucionalidade, no caso das cautelares, seus efeitos, por previsão legal, são ex nunc - prospectivos, à exceção de haver pronunciamento especifico em sentido diverso - o que não ocorreu na hipótese.



    [...]



    Devemos considerar que a partir da inclusão do art. 78 do ADCT no ordenamento jurídico até o momento de sua suspensão houve a sua natural produção de efeitos, de modo que o precatório do Impetrante que pendia de pagamento àquela época submeteu-se ao então instituído regime de parcelamento dai advindos todos os demais consectários, sobretudo em relação à incidência fragmentada dos juros moratórios.



    Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego provimento ao agravo interno (documento 89, p. 67).  



    No caso, sustentou a parte recorrente que o Supremo Tribunal Federal suspendeu a eficácia do art. 78 do ADCT quando do julgamento da Medida Cautelar na ADI 2.356. E, mesmo que a decisão tenha sido deferida com efeitos prospectivos (ex nunc) e não retroativos (ex tunc), aduziu que o art. 78 do ADCT não mais produziria efeitos a partir da publicação da decisão - e nem afetaria de qualquer maneira os precatórios que ainda se encontrassem pendentes de pagamento.



    Alegou que o fato do precatório ainda se encontrava pendente de pagamento - quando foi prolatada a referida medida cautelar - justifica exatamente a necessidade de aplicação plena desta decisão. E não o contrário, como entendeu o Tribunal de origem.



    Argumentou que não haveria sentido em se aplicar a norma que foi liminarmente expurgada pelo Supremo Tribunal Federal no ano 2010 ao precatório de titularidade da parte recorrente, cuja realização dos cálculos de atualização ocorreu somente em 2017.



    Aduziu, por fim, que o entendimento sufragado pelo STF quando do RE 590.751/SP está adstrito aos precatórios que tenham sido efetivamente pagos sob a égide do parcelamento instituído pela EC n. 30/2000, o que não é o caso dos autos.



    Por outro lado, o Tribunal de origem entendeu que o art. 78 do ADCT teve vigência até a concessão da medida cautelar na ADI 2356 em 2010. Como seus efeitos foram ex nunc, não foi conferida eficácia retroativa à medida cautelar, de modo que as situações jurídicas já constituídas até então, a exemplo do presente caso, foram excluídas da abrangência da decisão. Assim, concluiu o Julgador a quo que os juros moratórios devem incidir somente no caso de inadimplemento de cada parcela e não de forma continuada sobre a integralidade do crédito.



    Tal entendimento adotado pelo Tribunal de origem demonstra que não há ilegalidade ou inconstitucionalidade a ser tutelada no presente caso, considerando os efeitos não retroativos dessa decisão cautelar.



    Assim, ausente demonstração de ofensa a direito líquido e certo a ser amparada por mandado de segurança, não cabe o provimento do recurso (documento 89, pp. 36-37).  



    As ADIs paradigmas foram assim ementadas:  



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 30, DE 13 DE SETEMBRO DE 2000, QUE ACRESCENTOU O ART. 78 AO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. PARCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE PRECATÓRIOS PELA FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. I – CASO EM EXAME 1. Ação direta de inconstitucionalidade em que se discute a constitucionalidade do regime de parcelamento precatórios instituído pelo artigo 2º da Emenda Constitucional n. 30/2000, o qual acrescentou o artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se há, ou não, afronta às cláusulas pétreas (artigo 60, §4º, III e IV), especialmente, ao princípio da separação de poderes (artigo 2º, CRFB), à garantia de acesso à jurisdição (artigo 5º, XXXV, CRFB), às garantias do ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada (artigo 5º, XXXVI, CRFB), do direito fundamental à propriedade (artigo 5º, XXII e XXIV, CRFB) e à isonomia (artigo 5º, caput, CRFB), e do princípio da proporcionalidade (artigo 5º, LIV, CRFB). 3. Saber se o parcelamento, em até dez anos, dos valores correspondentes a precatórios pendentes e futuros, decorrentes de ações ajuizadas até 31 de dezembro de 1999, impossibilita que cidadãos e cidadãs, bem como pessoas jurídicas, titulares de créditos líquidos e certos reconhecidos em decisões transitadas em julgado, recebam do Poder Judiciário a tutela efetiva de seus direitos. III – RAZÕES DE DECIDIR 4. O legislador constituinte derivado, ao editar a norma ora impugnada, não observou direitos fundamentais dos cidadãos e cidadãs brasileiras, quando estabeleceu regras transitórias para fazer face a um problema concreto e irremediável de gestão das contas públicas, ou seja, a dos precatórios pendentes de pagamento por falta de recursos financeiros disponíveis. Feriu, portanto, cláusula pétrea expressamente disposta na Constituição da República de 1988 (art. 60, §4º, CRFB). 5. O poder público, na condição de parte devedora de relação jurídica em que deve cumprir sua obrigação de pagar, já é privilegiado por ter o prazo dilargado de até 20 meses para quitar sua dívida. 6. Não obstante compreenda a perspectiva das fazendas públicas, é necessário deslocar o olhar para o credor, cidadão e cidadã que, após demandas judiciais geralmente prolongadas no tempo, vê-se vencedor do pleito judicial, com trânsito em julgado, mas sem garantia de que receberá o valor pecuniário que lhe é devido, o que afronta a perspectiva material do princípio de acesso à jurisdição. 7. O regime de parcelamento de precatórios do artigo 78 e parágrafos do ADCT impediu o mais amplo acesso à jurisdição, pois mesmo cogitando-se do direito fundamental à propriedade e da garantia de isonomia, o regime instituído teve impacto desproporcional na vida de milhares de cidadãos e cidadãs que não tiveram reconhecidos seus direitos fundamentais à propriedade, à isonomia e ao devido processo legal substantivo, diante da mora de receber o que lhe era devido, atestado em título judicial transitado em julgado. 8. A questão posta, nos presentes autos, não perdeu o objeto em face das posteriores alterações legislativas ao regime de precatórios no Brasil, tendo em vista que a solução da controvérsia constitucional com a amplitude veiculada nos pedidos das ADIs 2356 e 2362 reafirmará os limites aos quais devem se submeter os legisladores constituintes derivados nesse tema, doravante. IV – MODULAÇÃO DE EFEITOS 9. O Supremo Tribunal Federal, por maioria, modulou os efeitos da presente decisão para que seja conferida eficácia ex nunc ao presente julgamento, mantendo os parcelamentos realizados até a concessão da medida cautelar nestes autos (25.11.2010), vencidos os Ministros Nunes Marques (Relator), Alexandre de Moraes e André Mendonça, que modulavam os efeitos da decisão, mantendo a validade de todos os pagamentos, parciais ou integrais, que tenham sido realizados de acordo com a norma declarada inconstitucional. 10. A modulação até a data da concessão da cautelar, em 25.11.2010, é devida porque os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da norma impugnada devem ser respeitados até esse marco, a partir de quando a norma impugnada teve sua eficácia suspensa em face da cautelar deferida. V - DISPOSITIVO 11. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente, nas ações diretas de inconstitucionalidade n. 2356 e n. 2362, para, confirmando a liminar nestes autos deferida, declarar a inconstitucionalidade do artigo 2º da Emenda Constitucional nº 30/2000, que introduziu o artigo 78 no ADCT da Constituição da República de 1988, respeitando-se os parcelamentos realizados sob o regime instaurado pela norma declarada inconstitucional, até a concessão da medida cautelar, em 25.11.2010 (ADIs 2.356/DF e 2.362/DF, Rel. p/acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 14/8/2024).  



    A tese fixada no julgamento do Tema 132 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:  



    O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.  



    A decisão do recurso em mandado de segurança e o acórdão que julgou o respectivo agravo interno examinaram claramente o mérito da questão de fundo suscitada no mandado de segurança e tratada nos paradigmas invocados. Ademais, o reclamante também arguiu em embargos de declaração a questão constitucional posteriormente veiculada no recurso extraordinário.  



    Cumpre destacar que esta reclamação se refere a precatório relativo a honorários advocatícios decorrentes de ação que também gerou outro precatório quanto ao crédito principal. Esse segundo precatório originou outro mandado de segurança, no qual foi interposto recurso extraordinário recentemente apreciado pela Primeira Turma desta Suprema Corte, por meio de aresto assim ementado:  



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO. ARTIGO 78 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.356. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 590.751. TEMA 132 DA REPERCUSSÃO GERAL. JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL. CASO CONCRETO EM QUE NENHUMA DAS PARCELAS DO PRECATÓRIO FRACIONADO FOI ADIMPLIDA. CABIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO QUE DISPÕE O ARTIGO 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM (ARE 1.462.538 AgR/PR, Rel. p/acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9/10/2024 - grifei).  



    Nesse contexto, entendo que houve equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral, porque o Tema 181 RG não incide no caso concreto.  



    Em consequência, o recurso extraordinário interposto pelo reclamante deve ser enviado ao Supremo Tribunal Federal para ser analisado com maior verticalidade.  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido subsidiário para cassar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, assim como o acórdão que julgou o agravo interno. Determino, ainda, o envio dos autos ao Supremo Tribunal Federal para exame do recurso extraordinário (art. 161, parágrafo único, do RISTF).  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao STJ.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator